Tribunal: TJDFT
Processo: 0000445-20.2017.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000445-20.2017.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CICERO DE PAULA COLARES OLIVEIRA, OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP, GLAUCIA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em cédula de crédito bancário. 2 O exequente sustenta a realização de diligências por meio de sistemas eletrônicos, enquanto os executados pleiteiam a fixação de honorários sucumbenciais, alegando inércia do credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente; (ii) definir se as diligências realizadas pelo exequente interrompem ou suspendem o prazo prescricional; (iii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios aos executados em razão da extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 O prazo de prescrição intercorrente tem início após o término do período de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. 5 A contagem segue o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, VIII do CC, no art. 44 da Lei no 10.931/2004 e no art. 70 da LUG. 6 Tentativas infrutíferas de penhora e consultas eletrônicas não constituem atos úteis para fins de suspensão ou interrupção do prazo prescricional. 7 Não apresentação de exceção ou impugnação processual apta a justificar a fixação de honorários. 8 A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a imposição de ônus sucumbenciais quando a extinção decorre da prescrição intercorrente ex officio IV. DISPOSITIVO E TESE 9 Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “A reiteração de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente, sendo válida a extinção da execução quando ultrapassado o período legal sem atos eficazes do exequente.” A parte recorrente aponta violação ao artigo 921, § 4o do Código de Processo Civil, sustentando que a existência de penhora mensal sobre o faturamento da empresa devedora, desde setembro de dois mil e dezenove, com depósitos regulares, configura ato constritivo suficiente para afastar a prescrição intercorrente. Argumenta que a decisão recorrida ignorou tais atos eficazes, violando o dispositivo legal que trata da suspensão da execução quando há penhora. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 76978712). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao suposto malferimento ao artigo 921, § 4o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “embora a execução tenha sido proposta dentro do prazo legal, a ausência de bens penhoráveis levou à suspensão do processo em 08/09/2020, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, conforme consta da decisão mencionada (ID 71111300). Ao final do prazo de um ano, em 08/09/2021, teve início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, como prevê o § 4o do mesmo dispositivo. Considerando o prazo de três anos, a prescrição se consumou em 08/09/2024, sem que tenha havido, até então, qualquer ato útil e eficaz da parte exequente capaz de interromper ou suspender o prazo” (ID 73129074) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado, no sentido de que “o simples requerimento de novas diligências, sem resultados concretos, não é suficiente para interromper ou suspender o curso do prazo prescricional” encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente. Precedentes. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (AREsp n. 2.825.010/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 76978712. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029